Tribunal: TJES
Processo: 5002749-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002749-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ FELIPE MANSUR NEVES
AGRAVADO: APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPARI e outros (2)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO PELO MÉTODO ABA NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ NÃO PREENCHIDOS – LAUDO CIRCUNSTANCIADO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Afastadas as preliminares aventadas em contrarrazões recursais em razão das Teses firmadas no IAC nº 14 (Acórdão publicado em 18.04.2023), e das determinações emanadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da tutela provisória requerida nos autos do Tema 1.234 de Repercussão Geral, competindo à Justiça Comum Estadual, ao menos por ora, o processamento e julgamento da presente demanda na qual se objetiva tratamento não incluído no SUS. Tampouco há se falar na ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Espírito Santo.

2.
Via de regra, cuidando a demanda de origem de pretensão de obtenção de tratamento médico não disponibilizado pelo SUS, em que pese não se confundir com o tema nº 106 - cuja tese de força vinculante fora firmada pelo c.STJ-, na hipótese cabe à parte autora demonstrar através de laudo médico não apenas a necessidade do tratamento, mas também a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, segundo pacífica jurisprudência deste e de outros Sodalícios, e consoante Enunciado 14 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Precedentes.

3.
Dos elementos que subsidiam os autos, ao menos sob cognição superficial, não é possível constatar a comprovação da necessidade e da superioridade do tratamento ABA frente aos tratamentos tradicionais fornecidos pelo SUS, especificamente, para o quadro do agravante, afinal, esta não pode ser meramente presumida, ainda mais em razão das informações técnicas prestadas pelo NatJus/ES aos autos.

4.
Tampouco existe fundamentação médica para que o tratamento seja prestado especificamente na APAE, e ainda, para que, a vaga do agravante - o qual atualmente se encontra na 18ª posição na fila de espera por vagas na referida Instituição- seja imediatamente disponibilizada, em detrimento dos demais em melhor posição, se não há comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, levando em consideração que o quadro do agravante não é recente; e não é mencionada urgência ou regressão em seu estado clínico ou qualquer motivo nos laudos médicos que autorize o acolhimento liminar do pedido autoral.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por

LUIZ FELIPE MANSUR NEVES
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da ação ordinária movida em face da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarapari, do Município de Guarapari e do Estado do Espírito Santo indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma:
1)
foram juntados laudos médicos circunstanciados que atestam que o agravante é portador de Transtorno Espectro Autista (CID 10, F 84.1 e F 71) e deficiência mental moderada e que apresenta quadro com alteração do comportamento com frequentes episódios de agitação psicomotora e heteroagressividade, necessitando de intervenção A.B.A - Análise Comportamental Aplicada (tratamento fornecido pelo primeiro agravado, APAE);
2)
o encaminhamento do paciente à intervenção A.B.A foi recomendado por médico psiquiatra que acompanha a evolução de seu quadro clínico;

3)
o Poder Público não dispõe do tratamento indicado ao agravante, sob a justificativa de que os profissionais credenciados não estão habilitados na referida terapia;
4)
o agravante realiza outras metodologias de tratamento/intervenção junto ao Município de Guarapari, através do CAPS, contudo, estes não vem sendo suficientes à progressão e controle do quadro de saúde do paciente, sendo necessário, imprescindível e indicado por médico especializado para o tratamento o método A.B.A;
5)
Inequívoca é a urgência do início do tratamento A.B.A, de forma intensiva e especializada, em razão da necessidade de proporcionar ao agravante qualidade de vida e uma possibilidade de vida adulta funcional e mais independente. A não intervenção de maneira adequada pode levar a regressão e piora do quadro, e o agravante foi inserido no mês de abril/2022 na lista de espera para matrícula para o Centro de Convivência - serviço fornecido pela APAE - , ocupando, até o presente momento, a posição número 18 (dezoito) do total de 20 (vinte) pessoas em espera, sem nenhuma informação acerca de previsão para realização de matrícula.

Assim, requereu, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reforma da decisão proferida, e o imediato fornecimento do tratamento médico adequado, mediante disponibilização de vaga na APAE (1º agravado) – para intervenção A.B.A – Análise Comportamental Aplicada, ou em clínicas particulares especializadas no tratamento especificado (na eventualidade de ausência de vagas), e no mérito, a confirmação da liminar e provimento do agravo.

Decisão juntada ao ID 4609272 não concedendo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Estado do Espírito Santo, aduzindo: i) necessidade de que a União seja citada para integrar o polo passivo do processo e, consequentemente, remessa dos autos de referência à Justiça Federal; ii) reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado, porquanto o pedido deverá ser atendido exclusivamente pelo Município; iii) a terapia ABA é experimental e sem eficácia comprovada, não demonstrando a parte autora a ineficácia dos serviços disponíveis no SUS; iv) ausência de provas da imprescindibilidade da terapia pretendida, uma vez que o SUS fornece tratamento substituto; v) a documentação acostada aos autos não comprova a necessidade imediata de realização do atendimento requerido, o que afasta a possibilidade de deferimento do pedido autoral, aos menos nos termos pretendidos e a burla à ordem de atendimentos prioritários, em infringência à isonomia.

De início tenho por afastar as preliminares aventadas em contrarrazões recursais em razão das Teses firmadas no IAC nº 14 (Acórdão publicado em 18.04.2023), e das determinações emanadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da tutela provisória requerida nos autos do Tema 1.234 de Repercussão Geral, competindo à Justiça Comum Estadual, ao menos por ora, o processamento e julgamento da presente demanda na qual se objetiva tratamento não incluído no SUS, tampouco havendo se falar na ilegitimidade do ente estatal para, eventualmente, cumprir a obrigação, em razão da teoria da asserção e solidariedade dos entes públicos quanto ao direito à saúde.

Superadas tais questões, não há motivos para alterar a conclusão registrada em minha decisão preambular, de que, em seu mérito, o presente recurso não merece provimento

Pois bem. Via de regra, cuidando a demanda de origem de pretensão de obtenção de tratamento médico não disponibilizado pelo SUS, em que pese não se confundir com o tema nº 106 - cuja tese de força vinculante fora firmada pelo c.STJ-, na hipótese cabe à parte autora demonstrar através de laudo médico não apenas a necessidade do tratamento, mas também a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, segundo pacífica jurisprudência deste e de outros Sodalícios, e consoante Enunciado 14 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
1
, estando, há muito, pacificada a matéria. Verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MÉDICO PELO MÉTODO ABA NÃO PADRONIZADO PELO SUS - REQUISITOS PARA A DISPENSAÇÃO, ESTABELECIDOS EM PRECEDENTE VINCULANTE - NÃO PREENCHIMENTO - FORNECIMENTO INDEVIDO 1. A concessão de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, publicação em 21/09/2018) 2. Em que pese a apresentação, pelo autor, de relatórios médicos que atestam a imprescindibilidade das terapêuticas pelo método Aba para o seu quadro de transtorno do espectro autista e a hipossuficiência do seu núcleo familiar, não restou suficientemente comprovada a superioridade do tratamento pleiteado em face dos procedimentos fornecidos pelo SUS, tampouco a eficácia científica do referido método. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10313190015583003 Ipatinga, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO ABA E TERAPIA OCUPACIONAL –
TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS – NÃO COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO FORNECIDO PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo indicação para a terapia ABA da equipe multidisciplinar do serviço de referência do SUS em tratamento do autismo, deve ser mantida a decisão hostilzada que indeferiu a tutela aatecipada, ante a ausência da plausabilidade do direito. 2. Recurso desprovido. (TJ-MT 10129536420218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA, DENVER E INTEGRAÇÃO SENSORIAL. 1. Decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o Estado de São Paulo à disponibilização de tratamento multidisciplinar consistente em fisioterapia pelo método Aba e Denver, psicoterapia pelo método Aba, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia pelo método Denver e musicoterapia. Irresignação da Fazenda Pública Estadual.
2. Ausência de demonstração da ineficácia das opções terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde para o quadro clínico da menor.

Probabilidade do direito invocado em relação ao fornecimento de tratamento pelas metodologias específicas não demonstrada. Prova pericial que se mostra necessária.
3. Musicoterapia que integra a tabela de procedimentos do SUS. Necessidade da autora demonstrada. Tutela de urgência mantida neste ponto. 4. Recurso provido em parte para revogar a tutela de urgência no que se refere à disponibilização das terapias multidisciplinares por metodologia específica. (TJ-SP - AI: 30006044120228260000 SP 3000604-41.2022.8.26.0000, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 31/05/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA PELO AGRAVADO REJEITADA. MÉRITO. MÉTODO THERASUIT RECONHECIDO CIENTIFICAMENTE E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA NO CASO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) PRELIMINAR REJEITADA. 2. Mérito: 2.1 Todas as Câmaras Cíveis deste TJES, inclusive esta, julgam no sentido do julgado impugnado, o que, por si só, demonstra aplicável a Súmula 568 do STJ ao caso vertente, o que torna possível proferir decisão monocrática em recursos como este. 2.2. O tratamento pelo método Therasuit foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia COFFITO por meio do acórdão n. 38 publicado no Diário Oficial da União de 06-07-2015 e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA 2.3.
Tratando-se de método fisioterápico ainda não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, seu fornecimento, por força de decisão judicial, exige prova de imprescindibilidade diante da ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública de saúde, na linha dos Enunciados n. 14 e 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
. 2.4. No caso em análise, os laudos acostados às fls. 17, 22/26 e 77 evidenciam a necessidade urgente de início do tratamento e a ineficácia dos meios convencionais disponibilizados pelo SUS. A sentença, nesse cenário, deve ser mantida integralmente, porquanto cabalmente demonstrado ao longo da instrução processual que o método Therasuit se revela o tratamento mais eficaz para o recorrido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199008871, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021)

Na hipótese,
o N
atJ
us/
ES
foi consultado
e informou ao juízo o seguinte:

“Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia:
Sabe-se que a resposta terapêutica ao tratamento multiprofissional, está na dependência da idade em que a criança inicia o tratamento,

do funcionamento cognitivo superior,
horas de tratamento, gravidade do diagnóstico, habilidade de linguagem dos pacientes. Ampliar os ganhos funcionais, auxiliar a busca pela independência e melhorar a qualidade de vida. Para isso, ganham destaque as ações de habilitação e reabilitação coordenadas por equipe multiprofissional.

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: No presente caso,
o Requerente de 31 anos,
possui diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), deficiência mental moderada, alteração de comportamento com frequentes episódios de agitação psicomotora, heteroagressividade e frangofilia (impulsos dirigidos contra objetos)
. Foi solicitado pelo médico psiquiatra intervenção ABA e uma vaga na APAE.

Pelos documentos visualizados por este Núcleo, consta às fls. 21398695 (Pág. 6) que
o paciente esteve em atendimento pela APAE, porém devido a necessidade de internação psiquiátrica precisou ser afastado, sendo solicitado seu desligamento neste período pela sua genitora, pois mudariam de Estado à época
. Quando retornou, sua vaga já tinha sido preenchida, ficando em lista de espera - encontrando-se no 18º lugar de 20, e será chamando respeitando a sequência da lista.

A médica assistente indicou acompanhamento com terapia ABA. Pacientes de TEA exigem um acompanhamento por equipe multidisciplinar,
o que não significa que tenha que ser realizada em clínica especializada em autismo
e sim que seja realizado por profissionais habilitados para o cuidado de pacientes com TEA.

Sabe-se que
a resposta terapêutica ao tratamento multiprofissional, está na dependência da idade em que se inicia o tratamento, do funcionamento cognitivo superior, horas de tratamento, gravidade do diagnóstico, habilidade de linguagem dos pacientes
. O tratamento do paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) necessita de intervenções comportamentais e educacionais para a melhoria do prognóstico e os objetivos do tratamento visam ampliar os ganhos funcionais, auxiliar a busca pela independência e melhorar a qualidade de vida. Para isso, ganham destaque as ações de habilitação e reabilitação coordenadas por equipe multiprofissional. É importante que se possa contar com uma equipe de, no mínimo, psiquiatra e/ou neurologista e/ou pediatra, psicólogo/psicopedagogo e fonoaudiólogo, segundo as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) do Ministério da Saúde. Segundo a Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com TEA e suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), publicado pelo Ministério da Saúde, não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de pessoas com transtornos do espectro autista, de forma que recomenda-se que a escolha entre as diversas abordagens existentes considere sua efetividade e segurança, e seja tomada de acordo com a singularidade de cada caso.

(...)

Assim, pelo fluxograma de acompanhamento do paciente com TEA pelo SUS, o paciente deve ser avaliado na Unidade Básica de Saúde que dependendo do quadro apresentando encaminhará o paciente para um dos PONTOS DE ATENÇÃO AO TEA NO ÂMBITO DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD do ES, que consiste em um dos Centros Especializados em Reabilitação (CER), ou para um dos
PONTOS DE ATENÇÃO AO TEA NO ÂMBITO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
(RAPS) que no caso,
são os CAPs.

O CAPS II tem por objetivo o tratamento para pessoas que sofrem transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida
; além de oferecer atendimento a população, realizando acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

Desta maneira, o CAPS II tem ofertado terapia ocupacional sendo inserido em oficina de manualidades
, mediada pela terapeuta ocupacional, as quartas feiras pela manhã, porém devido a não adaptabilidade às múltiplas atividades disponibilizadas na oficina e dificuldade de manter-se disperto decorrentes das medicações em uso, optou-se por transferi-lo para oficina "Cores que Falam", mediada pela psicologia, e ofertada no período vespertino.

O paciente não se encontra desassistido, está em acompanhamento no CAPS II com oferta de algumas terapias (psicólogo e terapia ocupacional)
.

(...)

Não se trata de uma urgência médica, estando o requerente já em lista de espera da APAE.
A periodicidade das consultas (prazos de retorno, frequência de consultas por semana) deve ser definida pelos profissionais assistentes, levando em consideração a possibilidade de adaptar a intensidade e frequência das sessões conforme solicitado pelo médico assistente.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?

Não
.”
Grifos destacados.

Incontroverso que o agravante se encontra em tratamento médico no CAPS II, com oferta de psicólogo e terapia ocupacional.

Lado outro, o agravante juntou aos autos “laudo” médico
não circunstanciado
, o qual prescreve o tratamento ABA, especificamente na APAE, simplesmente amparado no diagnóstico do agravante de TEA, aliado a alterações comportamentais, tais como episódios de agressividade e agitação, o que creio por
insuficiente
ao integral deferimento da tutela vindicada. Aliás, o médico psiquiatra que recomenda a intervenção em ABA
sequer especifica quais as terapêuticas o recorrente necessita
e a
quantidade de sessões.

Portanto,
dos elementos que subsidiam os autos, ao menos por ora
e sob cognição superficial
, não é possível constatar a comprovação da
necessidade e da
superioridade do tratamento ABA frente aos tratamentos tradicionais fornecidos pelo SUS,
especificamente, para o quadro do agravante, afinal, esta não pode ser meramente presumida, ainda mais em razão das informações técnicas prestadas pelo NatJus/ES.

Tampouco existe fundamentação médica para que o tratamento seja prestado especificamente na APAE, e ainda, para que, a vaga do agravante - o qual atualmente se encontra na 18ª posição na fila de espera por vagas na referida Instituição- seja imediatamente disponibilizada, em detrimento dos demais em melhor posição,
se

não há
comprovação
do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
levando em consideração que o quadro do agravante não é recente; e não é mencionada urgência ou regressão em seu estado clínico ou qualquer motivo nos laudos médicos que autorize o acolhimento liminar do pedido autoral.

Por fim, ainda faltam, inclusive, elementos técnicos a permitir o deferimento da tutela de urgência postulada, ante a ausência, nos laudos médicos acostados ID origem 21398695, de maiores definições sobre as terapias e número de sessões que o agravante necessita, como prefalado.

Sendo assim, não se observa preenchimento dos requisitos do art. 300, CPC a autorizar o deferimento da tutela de urgência, na forma pretendida pelo agravante, devendo-se manter a decisão agravada.

Pelo exposto, conheço, mas
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
ENUNCIADO Nº 14 Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________